Tribunal: TJES
Processo: 5012389-93.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012389-93.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRENO PEREIRA FREITAS

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012389-93.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRENO PEREIRA FREITAS

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

Advogado do(a) PACIENTE: THAIS GARCIA SIMOES - ES39267

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – REQUISITOS PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO - ORDEM DENEGADA. 1 – Não encontra amparo a ordem pretendida em favor da paciente, quando o decreto prisional combatido se mostra devidamente justificado e fundamentado no caso concreto, indicando a materialidade e os indícios de autoria, bem como na reiteração delitiva. 2 – Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012389-93.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRENO PEREIRA FREITAS

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

Advogado do(a) PACIENTE: THAIS GARCIA SIMOES - ES39267

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de BRENO PEREIRA FREITAS, contra suposto ato tido por ilegal proferido pelo MM. Juiz da 1ª Vara Criminal de Guarapari, que manteve a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, “caput” c/c artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/06.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o constrangimento ilegal deriva da ausência dos requisitos e de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva, razão pela qual pleiteia a revogação da segregação cautelar.

Alega, ainda, que o paciente é portador de condições pessoais favoráveis, que permitiriam responder ao processo em liberdade.

Extraem-se da denúncia os elementos fáticos imputados à paciente:

“
Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 7 de julho de 2024, por volta de 15h35min, na Rua Santo Antônio, Bairro Kubitschek, nessa Comarca, o réu, de forma livre e consciente, vendeu, trazia consigo e tinha em depósito drogas destinadas a serem vendidas, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Narram os autos que policiais militares realizavam patrulhamento preventivo em local de intenso tráfico de drogas situado na Rua Santo Antonio, Bairro Kubitschek, quando avistaram o denunciado, já conhecido da guarnição por realizar o tráfico de drogas no local.

Montado ponto de observação, foi possível ver o réu vendendo drogas para usuários de crack e recebendo dinheiro em troca.

Na sequência, os policiais se encaminharam para abordar o réu dentro de uma padaria e perceberam quando ele jogou algo dentro de uma lixeira e foi em direção ao freezer para tentar enganá-los.

Feita a abordagem e revista pessoal, encontraram com o denunciado R$427,00 com forte odor de crack e na lixeira em que o réu jogou algo momentos antes encontraram 1 pedra grande de crack, que, se fracionada, poderia gerar 30 pedras para venda.

Indagado se haveria mais drogas com ele, o réu afirmou que na residência dele sim. Com a autorização da genitora do denunciado, entraram no imóvel e localizaram 5 pinos de cocaína, sendo 3 no quarto do denunciado, dentro de uma sapateira e 2 no sofá, além de outras 2 pedras de crack.

Merece destaque que o réu estava vendendo drogas nas imediações de uma escola.”

Aduz o impetrante a ausência dos requisitos autorizativos para a manutenção do decreto prisional, bem como a ausência de fundamentação idônea.

Em que pese a alegação apresentada, entendo que não merece acolhida.

Conforme se verifica do ato coator, a prisão preventiva pautou-se na presença dos indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, bem como na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista o histórico criminal da paciente.

De acordo com os autos, o paciente foi preso por supostamente comercializar drogas na Rua Santo Antônio, no bairro Juscelino Kubitscheck, nas imediações de uma escola, oportunidade em que teria sido encontrado com R$ 427,00 (quatrocentos e vinte e sete reais), além de uma pedra grande de crack.

Além disso, em sua residência teriam sido encontrados 5 pinos de cocaína e outras 2 pedras de crack.

Vale ressaltar que, conforme informado pela autoridade, o paciente foi preso apenas 5 meses após ter recebido alvará de soltura em outra ação penal.

Ademais, o paciente responde a outra ação penal pela suposta prática também do crime de tráfico de drogas, o que denota a necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a reiteração delitiva.

Ante o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
denego a ordem
pretendida.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.